Tribunal: TJDFT
Processo: 0215106-63.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REEXAME. RECURSOS ESPECIAIS N. 1599511/SP E 1551956/SP. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA TJDFT. ADEQUAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O julgamento Recursos Especiais n.o 1599511/SP e 1551956/SP, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos e a decisão proferida em Incidente de Uniformização de jurisprudência TJDFT (UNJ TJDFT 2012 01 1 020194-0) permite, de forma excepcional, por meio dos aclaratórios, a adequação do julgado ao acórdão paradigma em homenagem aos Princípios da Economia, Celeridade e Eficiência da Prestação Jurisdicional, além da Segurança Jurídica.
2. O prazo prescricional para cobrança de valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem e taxa de contrato é de 3 (três) anos. Transcorrido este prazo, necessário reconhecer a prescrição. Inteligência do art. 206, §3o, IV do CPC. Entendimento firmado no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1599511/SP e 1551956/SP.
2.1. Considerando que a tese da parte autora é de que é necessária a devolução dos valores ante ao inadimplemento da construtora e o interesse na rescisão contratual, o prazo prescricional inicia-se na data que finda o prazo para entrega do imóvel.
2.2. No caso dos autos, não transcorreu três anos entre Outubro/2010 e o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.